Tribunal: TJSP
Processo: 1010616-29.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Dívida advinda de irregularidades na medição de consumo – Ausência de provas e também de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Cobrança arbitrária –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Dívida advinda de irregularidades na medição de consumo – Ausência de provas e também de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Cobrança arbitrária – Débito inexigível – DANOS MORAIS – Configuração – Interrupção do fornecimento fundada em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Verba arbitrada em R$ 5.000,00 que se revela adequado a sanar de forma justa a lide – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000060364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010616-29.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelado ANTONIO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso contra os votos do relator sorteado e do 2o juiz
que o proviam parcialmente. Acórdão com o 3o juiz. Declaração de voto pelo
Relator sorteado. Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI,
vencedor,
ALMEIDA
SAMPAIO,
vencido,
HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
HUGO CREPALDI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010616-29.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Antonio do Nascimento
Voto no 26.314
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO Dívida advinda de irregularidades na
medição de consumo
Ausência de provas e
também de preservação do cenário fraudulento
alegado
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
lavrado de forma unilateral Cobrança arbitrária
Débito
inexigível

DANOS
MORAIS

Configuração
Interrupção do fornecimento
fundada em dívida pretérita
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO Verba arbitrada em R$ 5.000,00
que se revela adequado a sanar de forma justa a
lide Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória que lhe
move ANTONIO DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença (fls.
167/172) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro
Regional da Vila Prudente, Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, que julgou
procedente a demanda, declarando inexigível o débito impugnado e
condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais, valor este a ser atualizado monetariamente a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento e sobre o qual incidirão juros moratórios desde a citação, bem
como de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.
Apela
a
concessionária
ré
(fls.
175/183),
sustentando que a decisão não pode prevalecer, porquanto evidenciada a
irregularidade no relógio medidor, constatada quando da vistoria ao imóvel do
consumidor e materializada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção.
Afirma que a elaboração dos cálculos e o
consequente procedimento de cobrança obedeceram estritamente às
Resoluções editadas pela ANEEL.
Aduz que em casos como o presente, a
suspensão do fornecimento de energia elétrica consubstancia exercício regular
de direito, e que os fatos narrados, ademais, não configurariam danos de
ordem moral.
Pugna, assim, pela improcedência da demanda.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba indenizatória, a fim de adequá-la
ao princípio da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa da
autora.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 189/193).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante relatado na inicial, o apelado ajuizou a
presente demanda objetivando a declaração de inexistência do débito apurado
por meio de auto de infração lavrado em decorrência de supostas
irregularidades no aparelho medidor de consumo instalado em seu imóvel,
além de indenização por danos morais em decorrência da suspensão do
fornecimento de energia.
Com efeito, como bem pontuado pelo autor, não
pode prevalecer a cobrança efetuada pela concessionária, da maneira como
verificada nestes autos.
A proteção ao consumidor foi alçada a direito
fundamental individual pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, refletindo-se em seu art. 5o, inciso XXXII.
A Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) atendeu ao mandado constitucional trazendo as medidas
protetivas às relações consumeristas. In casu, tratam os autos de típica
relação de consumo, estando preenchidos os requisitos necessários para
aplicação deste regime protetivo.
Diante da condição de fornecedora de que se
reveste concessionária de serviço público, fica ela sujeita, segundo a teoria do
risco do negócio, às normas protetivas do microssistema de defesa do
consumidor.
Por outro lado, enquadra-se o apelado no
conceito de consumidor, vez que é destinatário final dos serviços.

Evidente ainda a vulnerabilidade técnica do
recorrido no tocante à verificação de regularidade dos atos de fiscalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticados pela concessionária, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do
Consumidor.
A apuração de suposta fraude foi realizada de
forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento
de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por
preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa do usuário
e com conteúdo desprovido de provas.
Ora,
a
concessionária
de
energia
elétrica
elaborou termo de irregularidade, dando por certa a responsabilidade do
apelado pela fraude no medidor, coagindo-o ao pagamento da diferença
apurada unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento, que
efetivamente se concretizou.
Resta clara, assim, a violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5o, inciso LV, da Constituição
da República.
Neste sentido, destaca-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
CABIMENTO.
FRAUDE.
APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A
LEGITIMAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NO MEDIDOR
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação no 1002070-77.2016.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2016)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais. Alegação da concessionária/ré da ocorrência de fraude no relógio
medidor de consumo de energia elétrica instalado no imóvel da autora, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento em termo de ocorrência de irregularidade produzido de forma
unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da alegada fraude.
Inversão do ônus da prova. Aplicação dos princípios consumeristas. Relógio
medidor que ainda que acondicionado no momento da substituição por
outro, não foi apresentado ao perito para exame. Apuração técnica isolada
por parte da ré, submetendo o relógio à perícia extrajudicial, sem o crivo do
contraditório. Inadmissibilidade. Prova imprestável. Concessionária que não
provou a irregularidade no consumo de energia. Danos morais não
caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve
apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral
significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais.
Recurso provido em parte. (Apelação no 0006349-53.2011.8.26.0157, Rel.
Des. Ruy Coppola, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
27.10.2016)
ENERGIA ELÉTRICA
Ação Declaratória de inexistência de débito

Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude
Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Produção de prova unilateral

Realizada perícia no medidor restou comprovada a inexistência de
irregularidade na medição para o período apontado
Inexistência e
inexigibilidade da dívida
Impossibilidade de corte do fornecimento de
energia para o período. Recurso não provido. (Apelação no
0006349-53.2011.8.26.0157, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 24.10.2016)
Para a admissão de cobrança de valores
advindos de constatação de fraude no consumo de energia elétrica faz-se
primeiramente
necessária
a
instauração
do
devido
procedimento,
possibilitando ao consumidor exercer o seu direito de defesa.
Ademais, deve ser preservado o medidor de
energia e o cenário fraudulento, possibilitando a perícia no momento da
instrução probatória, o que não se verificou.
Compete à concessionária investigar a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregularidades e tomar as medidas cabíveis para evitar seu prejuízo que, em
última análise, atinge toda a coletividade. Porém, não pode atuar fora dos
limites legais, coagindo o consumidor a cumprir suas decisões, sem a plena
certeza da autoria da irregularidade.
Indevida a cobrança que se baseia unicamente
nestes Termos de Ocorrência, porquanto efetuada de modo aleatório e
desacompanhada de comprovação hábil a justificar a diferença de consumo
exigida. O TOI, como lavrado, não pode se
consubstanciar, por si só, em título exigível.
É certamente repreensível o ato praticado pelo
usuário que desvia energia elétrica, passível mesmo de responsabilização nas
esferas cível e criminal, não havendo como negar o direito da empresa
concessionária, uma vez constatada irregularidade no consumo, de tomar as
medidas cabíveis.
O que não se pode admitir, no entanto, é a
ameaça de suspensão do fornecimento, sem prévio procedimento adequado,
assegurando-se ao consumidor o exercício pleno do direito constitucional da
ampla defesa e do contraditório.
Correta, assim, a declaração da inexigibilidade do
débito apontado na inicial, porquanto decorrente de TOI lavrado
unilateralmente e ausente prova de irregularidades e de tentativa de fraude
conforme sustentado pela ré , revelando-se ilegítima a suspensão praticada
com base em tal pendência.
No tocante a danos morais, convém ressaltar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definição trazida pelo ilustre ORLANDO GOMES:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em
conseqüência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das
consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de
compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não
pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce
outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação,
em relação à culpa”. (Obrigações. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, pp.
271-272)
No caso em tela, estes se configuram na medida
em que, conforme restou incontroverso nos autos, a empresa ré realizou corte
no fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor em razão de dívida
pretérita, apurada de forma completamente unilateral em razão de suposta
fraude perpetrada no aparelho de medição, procedimento que viola
frontalmente as normas da legislação consumerista.
Com efeito, não se admite que o fornecimento de
energia elétrica seja interrompido devido à existência de débitos antigos,
apurados com base em suposta irregularidade.
Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte acórdão:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURADOS
COM
BASE
NOS
ELEMENTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária
interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte
de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao
mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão
de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp.
1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp.
1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011;
AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
2.2.2011.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os
danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível
a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio
nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais
foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da
razoabilidade.
3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável,
igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio
jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
desprovido. (AgRg no AREsp no 180.362/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.08.2016 sublinhou-se)
Tal comportamento demonstra evidente falha no
serviço prestado, nos termos dispostos pelo art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto é dever do fornecedor zelar pela legitimidade e
legalidade de seus procedimentos de cobrança, adotando todas as medidas
cabíveis para verificar a exigibilidade dos débitos cobrados antes de proceder
a medidas que possam acarretar em danos ao consumidor, primando pelos
princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, ao realizar cortes no fornecimento de
energia com base em débitos pretéritos, o que deveria saber ser indevido,
revela-se manifestamente defeituoso o serviço prestado pela ré, que deve
responder pelos danos causados.
Quanto à necessidade de comprovação do abalo
moral, importante notar que a sua caracterização decorre da própria conduta
lesiva, sendo presumido e aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova
de dano moral.” (Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, pp. 202/204)
Tendo em vista a importância indubitável do
serviço de fornecimento de energia na rotina da atual sociedade, entendo que
a privação sofrida pela parte autora ultrapassa o mero dissabor.
Deve ser sopesada, ainda, a situação de angústia
advinda da cobrança de dívida em valor considerável, que faz surgir
insegurança naquele que preza ao longo da vida pelo adimplemento de suas
obrigações.
A lesão subjetiva, deste modo, é consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexorável, estando configurado o dano e o dever legal de indenizá-lo, nos
termos do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Resta, por fim, a análise do quantum indenizatório.
A dificuldade inerente a tal questão reside no fato
da lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata
quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da
honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.
Não
trazendo
a
legislação
pátria
critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e
eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo
abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar
novas práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base aspectos do caso concreto
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Assim, julgo adequada para sanar a presente lide
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo, quantia esta
proporcional ao abalo sofrido e condizente com as diretivas acima expostas.
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da sentença recorrida, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora, bem como os
parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
notadamente o grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o §
11 deste mesmo dispositivo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da
condenação.
HUGO CREPALDI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.203
Apelação Cível no 1010616-29.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Antonio do Nascimento
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Antonio do Nascimento ajuíza a ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais em desfavor de Companhia Paulista de Força e
Luz – CPFL, afirmando haver recebido, nos meses de março, abril e maio de 2019,
contas nos valores respectivos de R$1.687,70, R$1.995,67 e R$ 754,92, valores estes
totalmente incompatíveis com o seu consumo.
A ré contestou a ação aludindo ter sido constatada irregularidade,
havendo fraude. Foi firmado o TOI, devendo, portanto, a devedora cumprir a obrigação
efetuando o pagamento.
Houve o sentenciamento da ação, que foi julgada parcialmente
procedente para o fim de: a) declarar a inexigibilidade dos débitos objeto de
questionamento no presente processo, confirmando a tutela de urgência, razão pela qual
resta a parte ré impedida de proceder ao corte no fornecimento de seus serviços, em
razão do referido débito, sob pena de incidir em multa diária de R$300,00 até o
restabelecimento do serviço; b) condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00, a
título de danos morais.
Inconformada, a ré apela argumentando que ficou devidamente provado
que foi lavrado TOI, constatando irregularidade no equipamento de medição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistente em matéria magnética, que o descalibrou. Aduziu ainda que “após a
regularização da instalação com a troca do equipamento de medição, o consumo
aumentou consideravelmente no mês posterior”. (fls. 62).
O autor pugna pela manutenção da sentença.
Este é o relatório.
Alguns fatos são incontestes. Os funcionários da ré, em inspeção,
constataram irregularidade e foi formalizado o TOI. Este ato ocorreu na presença da
representante legal da unidade de consumo (fls. 30/31).
No entanto, entendeu o Magistrado, seguindo posicionamento majoritário
na jurisprudência, pela procedência da ação. Relata que não houve perícia no medidor e
que o Perito Judicial não solucionou a questão.
O tema a ser elucidado é a possibilidade de se considerar válido o TOI
para reconhecer a fraude e impor a penalidade.
Este Magistrado entende que sim. Isto porque a constatação da fraude foi
verificada na presença do representante legal do autor.
Creio que, estando constatado o desvio, é consequência lógica que houve
alteração no consumo, devendo, portanto, ser provido o reclamo.
Ressalto ainda que não se extrai da petição inicial do autor elemento
seguro a indicar que não houve o consumo de energia.
Por derradeiro, invoco as razões de apelo em que há convincente
indicação da legitimidade do procedimento.
Em síntese, creio haver prova hábil para indicar a fraude que, tendo ou
não sido praticada materialmente pelo autor, beneficiou-o na medição da conta de
energia elétrica, com o pagamento a menor do seu real consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, sou obrigado a reconhecer que este posicionamento não é o da
maioria dos integrantes desta Câmara. Porém, com todas as vênias, não me sinto
confortável em aderir à posição majoritária.
Apesar do reconhecimento da regularidade da medição da conta de
energia, mantenho a aplicação dos danos morais, eis que o corte no seu fornecimento
decorreu de dívida de período pretérito e delimitado e, como bem fundamenta o MM.
Juiz “a quo”, “...tratando-se o fornecimento de energia elétrica de um serviço público
essencial, prestado por concessionária, deve ser oferecido, adequadamente, de forma
eficiente e continua, só podendo ser interrompido nos termos previstos na legislação,
ou seja, em situação de emergência ou após aviso prévio, fatos estes não ocorridos na
hipótese sub examine”.
No caso, o valor estipulado de R$5.000,00 atende aos critérios de
razoabilidade e ponderação, não havendo circunstância específica para estipulação de
outra quantia.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com metade
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao apelo, nos termos
acima descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
13F9992C
13
15
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
14158239
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010616-29.2019.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.